Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE E RAZOABILIDADE. CRIME CULPOSO NO TRÂNSITO. INIDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA. ASPECTOS NEGATIVOS. AUSÊNCIA. PROCESSO CÍVEL. INFORMAÇÃO NÃO EXIGIDA. Para a eliminação de candidato na fase de sindicância e investigação de vida pregressa em certame público é necessário que a Administração se ampare em provas desabonadoras da conduta do candidato. Viola o princípio da presunção de inocência a eliminação de candidato com fundamento em inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. A sentença que condena o candidato por crime culposo no trânsito, por si só, não configura inidoneidade moral para o cargo, muito menos indica que a nobre função de policial não será exercida com primor, dedicação e honestidade, isto porque o resultado deletério não foi querido pelo agente, mas decorreu de um infortúnio. Deve ser sopesado o fato de a pena restritiva de liberdade ter sido fixada no mínimo legal, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou majorantes, e ter sido convertida em pena restritiva de direitos. Mostra-se ilegal a eliminação de candidato em concurso público com fulcro na existência de sentença condenatória por crime culposo, ainda não transitada em julgado, em razão da ausência de fundamentação minimamente razoável e consentânea com os princípios do ordenamento jurídico. O Formulário para Ingresso na Corporação – FIC exigia que fossem prestadas informações criminais, de modo que o candidato não pode ser eliminado por não ter indicado a existência de ação cível.